Tribunal: TJBA
Processo: 8024264-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024264-92.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA Advogado(s): LAIZ PEREZ IORI, EDUARDO CORREA DA SILVA, GILBERTO RODRIGUES PORTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS A SESSÃO DE JULGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. No caso em tela, pretende a recorrente que a impetração, ajuizada às 22:56:55 hrs do dia 03/03/2021, data em que foi publicada a ata do julgamento, seja considerada “ação em curso” para os efeitos da decisão do Tema 1093. Ainda que se admitisse que a data da publicação da ata do recurso paradigma seria o marco temporal final para considerar em curso as ações, considerando que a ata de julgamento foi publicada no Diário Oficial no dia 03/03/2021, desde então, ainda que ajuizados nessa data, os processos não poderiam ser considerados em curso. Ademais, vale ressaltar que, posteriormente, no julgamento dos embargos declaratórios opostos na ADI 5469, o STF definiu que estão ressalvadas da modulação somente as demandas ajuizadas até a data da Sessão de Julgamento, ou seja, até 24/02/2021. Assim, no caso dos autos, tendo o mandado de segurança sido impetrado em 03/03/2021, depois da sessão de julgamento, tem-se que o presente feito não se enquadra como ação em curso quando do julgamento do precedente, escapando, portanto, do alcance da modulação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8024264-92.2021.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Dutra Máquinas Comercial e Técnica Ltda. e, como apelado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto do 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça